Tribunal: TJSP
Processo: 4004852-88.2013.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Procedência. Pedido de justiça gratuita formulado no recurso de apelação. Não comprovada a necessidade de obtenção do benefício. Determinação, em juízo de admissibilidade, para que as custas de preparo fossem recolhidas no prazo de cinco dias Inércia do recorrente. Decretada a deserção do apelo.
RECURSO NÃO CONHECIDO.